Tribunal: TJDFT
Processo: 0718261-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL E CONSUMIDOR. REPETIÇÃO INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO. DEVIDA. FORMA SIMPLES. MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS. EXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor quando a ré é fornecedora de produtos/prestadora de serviços e a parte autora destinatária final desses produtos e serviços, consoante se infere dos artigos 2o e 3o, do Diploma Consumerista.
2. Se o valor debitado do autor/apelante não foi creditado em favor do estabelecimento apelado, sendo tal fato confirmado nos autos, não resta configurada conduta contrária à boa-fé objetiva, de modo que a restituição deve se dar na forma simples.
3. manifesto o espírito de emulação do fornecedor apesar da irrefutável violação do direito do consumidor. Isto porque restou demonstrado que houve a cobrança em duplicidade de R$ 313,15 por seu estabelecimento no ato de uma compra. Ainda assim, recusou-se a fazer a estorno ou devolução do montante, obrigando o credor a uma verdadeira via crucis, que comprometeu não só seu tempo de lazer ou dedicar a outras atividades, assim como impôs que se recorre-se a um processo judicial para obter o reconhecimento de um direito irrefutável.
4.Segundo, o valor perseguido era ínfimo, se considerado o poder econômico do suplicado. E a cobrança em duplicidade somente ocorreu por falha do sistema de cobrança do próprio caixa do estabelecimento. Embora tenha causado todo o imbróglio e prejuízo ao consumidor, o réu infligiu ao hipossuficiente frustração e transtorno, além de expressiva perda de tempo, para resolver algo que era para ser solucionado na primeira ida do credor ao estabelecimento comercial.
5.Nessas hipóteses, em que caracterizada a conduta desproporcional do fornecedor, a qual atenta não só contra o consumidor, como o sentimento ético, moral e de justiça, faz-se necessário o reconhecimento do dano moral frente o abalo psicológico do consumidor, até como expressão pedagógica e desestímulo para revisão de comportamento em situações semelhantes futuras.
6.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.